Tribunal: STF
Processo: ARE 1412602
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso do Sul, assim ementado:



    FURTO E ESTELIONATO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TIPIFICAÇÃO CORRETA DAS CONDUTAS ABSOLVIÇÃO EX OFFICIO QUANTO AO ANTEFACTUM IMPUNÍVEL - RECURSO IMPROVIDO. 



    1) Não há que se falar em insuficiência de provas na hipótese em que a condenação é respaldada pelo relato da vítima, pelas circunstâncias do caso e corroborada por policial que participou da investigação dos crimes perpetrados. 



    2) A subtração inicial da carteira da vítima, contendo apenas documentos e cartões de débito, em verdade, trata-se de antefactum impunível – apto a conduzir à absolvição com relação ao primeiro fato –, pois constituiu o meio a permitir o efetivo saque de valores da conta corrente da vítima, o que configurou o furto qualificado (segundo fato). 



    3) Nos termos do entendimento jurisprudencial, "[...] a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude" (AgRg no AREsp 829.276/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA julgado em 17/10/2017). 



    4) "O sujeito passivo do delito de estelionato pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Mas a pessoa que é iludida ou mantida em erro ou enganada pode ser diversa da que sofre a lesão patrimonial" (Ext 1.029/PT, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 13.09.2006, noticiado no Informativo n. 440). Corretamente, concluiu o julgador sentenciante que é "irrelevante que o sujeito passivo do crime de estelionato (a pessoa que é induzida ou mantida em erro) seja diversa daquela que sofre o prejuízo patrimonial, como in casu".



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Afirma que “a retroação do § 5° do art. 171 do Código Penal alcança todos os processos, pois a retroatividade da lei penal mais benéfica trata-se de um direito fundamental de primeira geração, previsto no inciso XL do art. 5° da Constituição Federal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que é “ [i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (ARE 1.342.233-AgR, de minha relatoria). Ainda nesse sentido, veja-se o RE 1.407.993-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 desta CORTE SUPREMA.



    3 . Ainda, inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada , não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator